Tribunal: CARF
Processo: 10880.721922/2014-53
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LIZIANE ANGELOTTI MEIRA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Terceira Seção / Terceira Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2021-08-23
Data de publicação: 2021-11-09

Ementa:
ASSUNTO: NORMAS DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA
Período de apuração: 01/07/2009 a 30/09/2009
PER/DCOMP COMPLEMENTAR. PERÍODO DE APURAÇÃO.
É possível a apresentação de PER/DCOMP complementar, desde que dentro do prazo prescricional de 05 anos, caso em revisão da apuração se constate créditos não aproveitados, mesmo que já apresentado PER/DCOMP para aproveitamento de créditos de um determinado trimestre-calendário e não seja mais possível sua retificação.

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
null
COMPENSAÇÃO. ÔNUS DA PROVA DO CONTRIBUINTE.
Pertence ao contribuinte o ônus de comprovar a certeza e a liquidez do crédito para o qual pleiteia compensação. A mera alegação do direito creditório, desacompanhada de provas baseadas na escrituração contábil/fiscal do período, não é suficiente para demonstrar a liquidez e certeza do crédito para compensação.

Inteiro teor:
S3-C 3T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10880.721922/2014-53
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3301-010.787 – 3a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
23 de agosto de 2021
Recorrente
ADRAM S A INDUSTRIA E COMERCIO
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: NORMAS DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA
Período de apuração: 01/07/2009 a 30/09/2009
PER/DCOMP COMPLEMENTAR. PERÍODO DE APURAÇÃO.
É possível a apresentação de PER/DCOMP complementar, desde que dentro do
prazo prescricional de 05 anos, caso em revisão da apuração se constate
créditos não aproveitados, mesmo que já apresentado PER/DCOMP para
aproveitamento de créditos de um determinado trimestre-calendário e não seja
mais possível sua retificação.
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
COMPENSAÇÃO. ÔNUS DA PROVA DO CONTRIBUINTE.
Pertence ao contribuinte o ônus de comprovar a certeza e a liquidez do crédito
para o qual pleiteia compensação. A mera alegação do direito creditório,
desacompanhada de provas baseadas na escrituração contábil/fiscal do período,
não é suficiente para demonstrar a liquidez e certeza do crédito para
compensação.

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, conhecer do
recurso voluntário para negar provimento. Votou pelas conclusões o Conselheiro Marco Antonio
Marinho Nunes. Este julgamento seguiu a sistemática dos recursos repetitivos, sendo-lhes
aplicado o decidido no Acórdão no 3301-010.785, de 23 de agosto de 2021, prolatado no
julgamento do processo 10880.721927/2014-86, paradigma ao qual o presente processo foi
vinculado.
(documento assinado digitalmente)
Liziane Angelotti Meira – Presidente Redatora
Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros: Liziane Angelotti Meira
(presidente da turma), Semíramis de Oliveira Duro, Juciléia de Souza Lima, Marco Antonio
Marinho Nunes, Ari Vendramini, Salvador Cândido Brandão Junior. Ausentes(s) o
conselheiro(a) José Adão Vitorino de Morais.

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10880.721922/2014-53
Fl. 313
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3301-010.787 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.721922/2014-53

Relatório

O presente julgamento submete-se à sistemática dos recursos repetitivos prevista
no art. 47, §§ 1o e 2o, Anexo II, do Regulamento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela
Portaria MF no 343, de 9 de junho de 2015. Dessa forma, adota-se neste relatório o relatado no
acórdão paradigma.
Trata-se de Recurso Voluntário, interposto em face de acórdão de primeira
instância que julgou improcedente Manifestação de Inconformidade, cujo objeto era a reforma
do Despacho Decisório exarado pela Unidade de Origem, que denegara o Pedido de Restituição
apresentado pelo Contribuinte, por duplicidade. O pedido é referente a crédito da
CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL (COFINS) não
cumulativo(a) - mercado externo.
Os fundamentos do Despacho Decisório da Unidade de Origem e os argumentos
da Manifestação de Inconformidade estão resumidos no relatório do acórdão recorrido.
Ao analisar a causa, a DRJ julgou improcedente a manifestação de
inconformidade apresentada, com fundamento na Instrução Normativa no 1.300/2012 que exige a
segregação dos créditos e apresentação de apenas uma PER/DCOMP por trimestre calendário,
conforme ementa abaixo:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA
SEGURIDADE SOCIAL (COFINS)
Período de apuração: 01/07/2009 a 30/09/2009
PEDIDO DE RESSARCIMENTO. DUPLICIDADE.
O pedido de ressarcimento deve ser efetuado pelo saldo credor
remanescente no trimestre-calendário, líquido das utilizações por
desconto ou compensação.
Apurando-se crédito extemporâneo após o envio de pedido de
ressarcimento, o contribuinte deve retificar as declarações apresentadas,
inclusive o Pedido de Ressarcimento, antes de decisão administrativa
relativa a sua procedência.
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Direito Creditório Não Reconhecido
Notificada da r. decisão, a contribuinte interpôs recurso voluntário, para repisar
seus argumentos sobre o conceito de insumos, relacionado com a essencialidade e relevância
para o processo produtivo, acrescentando o que segue:
- Nulidade da decisão por vício de fundamentação, tendo em vista que os
julgadores analisaram apenas uma questão formal (duplicidade de PER/DCOMP), deixando de
apreciar as demais alegações apresentadas pela Recorrente, pelo contrário
Fl. 314
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3301-010.787 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.721922/2014-53

- Não analisou a alegação da Recorrente acerca do seu direito ao aproveitamento
dos créditos decorrentes das gastos com insumos, deixando de apreciar os detalhes e
especificidades de cada crédito, consequentemente, ignorando os fundamentos contidos na
manifestação de inconformidade apresentada.
- Argumenta pela necessidade de realização de Perícia, em homenagem ao
princípio da verdade material, para que seja esclarecida a questão ventilada e seja devidamente
apreciada a matéria litigada, confirmando a legitimidade de seus créditos;
- Dada a complexidade da matéria, a qual demanda o exame por profissional
especializado, a perícia se faz necessária para responder aos quesitos formulados pelas partes
acerca dos pontos controvertidos e que exijam conhecimento especial;
- Quanto à duplicidade das PER/DCOMPs, sustenta que essa negativa gera uma
presunção absoluta da inexistência dos crédito, apenas porque são do mesmo trimestre, fazendo
prevalecer um aspecto formal exigido por instrução normativa, em desprestígio ao direito
creditório garantido por lei;
- Sustenta que na realização do segundo Pedido de Ressarcimento, o sistema
eletrônico da Receita Federal identificou que já havia pedido administrativo anterior referente ao
mesmo tributo e período, indeferindo-o automaticamente;
- Requer que a presunção de duplicidade seja afastada, e determine a realização de
perícia, a fim de que seja nomeado perito Auditor Fiscal da Receita Federal do Brasil para: (i)
avaliar a suposta duplicidade de pedidos de ressarcimento apresentados pela Recorrente,
.especificamente
relativo
aos
PER
no
08833.98942.300511.1.1.09-9867
e
no
23543.89158.270613.1.1.09-6412, (ii) analise as DCTF’s original e retificadora;
- Requer que o auditor fiscal solicite Notas Fiscais, livros contábeis e demais
documentos aptos a comprovar o crédito de COFINS;
- Argumenta que a Instrução Normativa RFB no 1.717/2017 prevê que o Pedido
de Ressarcimento de créditos de COFINS PODERÁ ser efetuado para créditos apurados até 5
anos anteriores contados da data do pedido. enquanto não transcorrido o prazo prescricional para
requerer créditos decorrentes da atividade da empresa, a pretensão não estará ofuscada pela
decisão administrativa do pedido anterior;
- Impossibilitar a apresentação de novo PER complementar após o despacho
decisório ocorreu verdadeira violação ao direito do contribuinte na obtenção do seu crédito.
- Sustenta que o art. 3o, § 4o da Lei no 10.637/02, prevê que o crédito de COFINS
não aproveitado em determinado mês poderá sê-lo nos meses subsequentes, não existindo norma
que imponha a retificação ou levantamento de créditos complementares, desde que respeitado o
prazo decadencial de cinco anos.
- Trata da definição do conceito de insumo e a interpretação conferida pelo STJ no
Recurso Especial no 1.221.170/PR e a necessidade de aferição dos critérios da relevância e
essencialidade no caso concreto
- Requer correção dos créditos pela taxa SELIC
Fl. 315
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3301-010.787 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.721922/2014-53

É a síntese do necessário.
Voto

Tratando-se de julgamento submetido à sistemática de recursos repetitivos na
forma do Regimento Interno deste Conselho, reproduz-se o voto consignado no acórdão
paradigma como razões de decidir:
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende os demais requisitos da fiscalização.
Preliminarmente, afasto os argumentos de nulidade do acórdão recorrido pela premissa
de que não há fundamentação do julgado.
Há sim fundamentação do julgado, amparada pela regulação dada pela Instrução
Normativa no 1.300/2012, vigente na época dos fatos, para sustentar que os créditos
devem ser segregados por trimestre, sendo possível apresentar apenas um PER/DCOMP
para cada trimestre-calendário.
Referida fundamentação foi determinante para o julgamento da causa pela d. DRJ,
fundamentação essa que prejudica e dispensa a análise das demais alegações trazidas
pela contribuinte:
Dessa forma, embora assim não entenda a contribuinte, a própria legislação
exige a segregação dos créditos por trimestre e, sendo assim, a apresentação de
mais de um pedido de ressarcimento contendo o mesmo crédito e mesmo período
de apuração caracteriza indubitavelmente a duplicidade do pedido. Isto porque,
ao final de cada trimestre deve existir uma perfeita definição da natureza dos
créditos e de que forma o sujeito passivo chegou aos saldos passíveis de
ressarcimento, afastando a possibilidade de mais de um pedido de ressarcimento
por trimestre e espécie de crédito.
...
Mencionada legislação permite a retificação do pedido de ressarcimento inicial
para englobar todo o crédito passível de ressarcimento. Contudo, a retificação do
PER/DCOMP somente é possível antes de iniciado qualquer procedimento fiscal
de análise do pedido de ressarcimento inicial, conforme estabelece o art. 88,
combinado com o art. 32, §3o, ambos da Instrução Normativa no 1.300, de 2012...
Por essa razão, à contribuinte não foi permitida, em 2013, a retificação da
PER/DCOMP original, visto que a mesma já havia sido objeto de análise da
autoridade competente que reconheceu o direito creditório pleiteado.
...
Cabe esclarecer que não há previsão legal para que a interessada faça pedidos de
ressarcimento complementares, vez que, nos termos dos arts. 28, §2o da IN
900/2008 e 32, §2o, da IN RFB 1.300/2012, o pedido deve ser efetuado pelo
saldo credor remanescente no trimestre, liquido das utilizações por desconto ou
compensação.
Assim, não é caso de nulidade, mas sim de reforma. Por isso, passo à análise do mérito.
MÉRITO
Fl. 316
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 3301-010.787 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.721922/2014-53

Cinge a controvérsia na possibilidade de apresentação de PER/DCOMP complementar
para aproveitamento de um crédito de um mesmo trimestre ainda não utilizado pela
Recorrente.
Sustenta a Recorrente que apresentou um PER/DCOMP no fim de 2011 para
aproveitamento de excessos de crédito da não cumulatividade do PIS e da COFINS.
Anos mais tarde, em junho de 2013, ao notar uma orientação jurisprudencial deste E.
CARF pelo afastamento do conceito de insumos inspirado na legislação do IPI, para a
adoção de um conceito de insumos próprio dessas contribuições, aliado à essencialidade
e relevância do dispêndio para o processo produtivo, realizou uma revisão de sua
apuração e encontrou um montante de crédito para ser aproveitado.
Com isso, apresentou novo PER sob o no 37577.64552.270613.1.1.08-9962. No entanto,
como já havia um PER anterior, já reconhecido pela RFB, o sistema apontou uma
duplicidade em relação aos períodos de apuração e, dessa forma, foi proferido um
despacho decisório para o indeferimento do pedido foi indeferido.
Realmente, o impedimento de apresentação de um PER/DCOMP complementar para o
mesmo trimestre representa um óbice formal, em prejuízo de um direito creditório
reconhecido por lei e pela orientação jurisprudencial que se formou após a apresentação
do primeiro PER/DCOMP.
Ao admitir que cada trimestre seja realizado por apenas um pedido, sem possibilidade
de complementação, acaba por gerar um obstáculo para o aproveitamento do crédito
garantido por lei, ainda que o contribuinte estivesse dentro do prazo prescricional para
pedir o ressarcimento.
Isso impossibilita que a contribuinte faça uma revisão e apure equívocos em sua
apuração tributária, além de impedir o aproveitamento dos créditos com base em uma
nova orientação da própria RFB ou do STJ, como é o caso dos insumos.
Ainda, se o PER original já foi analisado, a retificação de PER é vedada. No caso, a
Recorrente não apresentou uma retificadora, mas um novo PER do mesmo período,
tributo e tipo de crédito, que o sistema presumiu como duplicidade dos pedidos. Porém,
tal presunção de indeferimento não se verifica, pois o pedido, em princípio, não está em
duplicidade (o procedimento correto seria apurar crédito extemporâneo), pois seria
possível à contribuinte demonstrar a liquidez e certeza de seus créditos por todos os
meios de provas necessários para tanto.
No entanto, a Recorrente traz apenas alegações de seu crédito, argumentando pelo novo
conceito de insumos afeto à essencialidade ou relevância do dispêndio para a produção
de bens destinados à venda ou prestação de serviços.
A própria Recorrente argumenta que realizou uma revisão de sua apuração, mas nem
mesmo esses demonstrativos foram juntados aos autos. Não há um livro contábil, uma
folha de balancete sequer. Não há livro razão, notas fiscais, não se sabe nem a origem
dos créditos, apenas informando que são vinculados às receitas de exportação, mas sem
possibilidade de verificação do critério de rateio.
Não há uma descrição do processo produtivo, apontando os insumos utilizados em cada
etapa a fim de demonstrar a essencialidade para a caracterização do insumo.
Nem mesmo o princípio da verdade material socorre o pleito da contribuinte. Cabe à
Recorrente a demonstração da origem e liquidez de seu crédito pleiteado. Após o
despacho decisório, a Recorrente não apresentou nenhum documento capaz de
demonstrar a liquidez e certeza de seu crédito, como escrita fiscal e documentos
contábeis, o que não foi feito nem em sede de manifestação de inconformidade,
tampouco em sede de Recurso Voluntário.
Fl. 317
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 3301-010.787 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.721922/2014-53

Para a confirmação do crédito é necessária a apresentação da contabilidade ou outro (s)
documento (s) oficial (is) capaz (es) de demonstrar que a base de cálculo corresponde
exatamente ao valor informado no DACON e DCTF retificadores.
Em sede de recurso, ao invés de trazer documentos comprobatórios, devidamente
conciliados com o DACON, limitou-se a argumentar acerca do princípio da verdade
material e dos deveres de ofício da Administração Pública de rever as declarações do
contribuinte e, se for o caso, realizar diligência, tudo com o objetivo de se alcançar a
verdade dos fatos.
No entanto, ao invés de falar que a Administração tem dever de ofício, caberia à
Recorrente realizar a prova de seu crédito, trazendo aos autos todos os elementos de
prova que se fizesse necessário para demonstrar a liquidez e certeza do crédito
pleiteado.
Nem mesmo perícia fiscal poderia esclarecer e confirmar a existência do crédito
pleiteado, já que não há elementos probatórios a se confirmar, não há o que periciar. É
de total interesse da Recorrente, em casos de pedidos de ressarcimento e compensação,
o esclarecimento e a prova de seu crédito. Argumentos sem nenhum suporte
documental, como o livros contábeis, ou invocar a verdade material não são suficientes
para evidenciar a liquidez e certeza de seu crédito.
É entendimento pacífico deste E. CARF no sentido de que nos pedidos de restituição e
compensação o ônus da prova da existência do crédito é do contribuinte, não tendo a
Recorrente se desincumbido de tal tarefa.
Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Período de apuração: 01/06/2006 a 30/06/2006
PROVA. APRECIAÇÃO INICIAL EM SEGUNDA INSTÂNCIA. PRINCÍPIO
DA VERDADE MATERIAL. LIMITES. PRECLUSÃO.
A apreciação de documentos não submetidos à autoridade julgadora de primeira
instância é possível nas hipóteses previstas no art. 16, § 4o do Decreto no
70.235/1972 e, excepcionalmente, quando visem à complementar instrução
probatória já iniciada quando da interposição da manifestação de inconformidade.
COMPENSAÇÃO. ÔNUS PROBATÓRIO DO CONTRIBUINTE.
Pertence ao contribuinte o ônus de comprovar a certeza e a liquidez do
crédito para o qual pleiteia compensação.
(Número do Processo 10880.674831/2009-54. Relatora LARISSA NUNES
GIRARD. Data da Sessão 13/06/2018. No Acórdão 3002-000.234) (grifos não
constam do original)
No mesmo sentido, o ilustre conselheiro Leonardo O. de Araújo Branco, manifestou o
entendimento de que nas declarações de compensação ou pedidos de restituição, o ônus
de comprovar o crédito postulado permanece a cargo da contribuinte:
PEDIDOS DE COMPENSAÇÃO/RESSARCIMENTO. ÔNUS PROBATÓRIO
DO POSTULANTE.
Nos processos que versam a respeito de compensação ou de ressarcimento, a
comprovação do direito creditório recai sobre aquele a quem aproveita o
reconhecimento do fato, que deve apresentar elementos probatórios aptos a
comprovar as suas alegações. Não se presta a diligência, ou perícia, a suprir
deficiência probatória, seja do contribuinte ou do fisco.
Fl. 318
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 3301-010.787 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.721922/2014-53

(Acórdão 3401-005.408. Relatora Leonardo Ogassawara de Araújo Branco. Data
da Sessão 24/10/2018.)
Neste diapasão, é de se negar indeferir o pedido de perícia, bem como o direito
creditório pleiteado.
Conheço do recurso voluntário para negar provimento.

CONCLUSÃO

Importa registrar que, nos autos em exame, a situação fática e jurídica encontra
correspondência com a verificada na decisão paradigma, de sorte que as razões de decidir nela
consignadas são aqui adotadas, não obstante os dados específicos do processo paradigma citados
neste voto.

Dessa forma, em razão da sistemática prevista nos §§ 1o e 2o do art. 47 do anexo II
do RICARF, reproduz-se o decidido no acórdão paradigma, no sentido de conhecer do recurso
voluntário e negar provimento.
(documento assinado digitalmente)
Liziane Angelotti Meira – Presidente Redatora

Fl. 319
DF CARF MF
Documento nato-digital